Tribunal: TJMT
Processo: 0002841-49.2015.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002841-49.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Posse, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 593.423.661-04 (APELANTE), JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - CPF: 514.166.111-34 (APELANTE), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), AMADO FRANCO - CPF: 104.992.881-49 (ADVOGADO), RODRIGUES DO NASCIMENTO & FERREIRA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 07.601.559/0001-16 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 593.423.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -

INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA -

RETORNO AO STATUS QUO ANTE

-

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE RETOMADA DE FUNDO DE COMÉRCIO

-

POSSIBILIDADE

- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"Rescindido o contrato, deve ser assegurado o retorno ao status quo ante, com a determinação de devolução dos valores eventuais pagos, circunstância em que não se configura a existência de julgamento extra petita pela decisão do magistrado que assim se pronuncia"
( REsp 1.471.838/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 26/6/2015).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002841-49.2015.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSÉ SANTOS LEITE DA SILVA
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR E PERDAS E DANOS
n. 0002841-49.2015.8.11.0037, 146643, da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, e que tem por objeto: Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio, celebrado em 26/02/2014, elencando os bens corpóreos e incorpóreos pertencentes à

Apelada
RODRIGUES DO NASCIMENTO FERREIRA DE SOUZA LTDA

Em suas razões recursais, o Apelante aduz
“o Apelante entrou na relação jurídica na figura de terceiro de boa fé, quando adquiriu do Requerido o Fundo de Comércio pagando pelo mesmo o valor combinado com a anuência tácita do ora Apelado, vez que este permaneceu inerte (quem se cala consente), ficando alheio a eventual inadimplência, tendo em vista desconhecer os detalhes do contrato firmado entre aqueles.”.

Assevera
“A redação do art. 111 deixa claro que o silêncio no direito privado implica anuência, ou seja, um consentimento tácito, uma aceitação do negócio jurídico e que este silêncio requer vontade ou manifestação expressa, haja vista o Apelante, a priori, desconhecer as cláusulas contratuais pactuadas entre o Apelado e o primeiro Requerido.”.

Menciona
“Outrossim, tão logo efetuou a compra dos bens moveis ali existentes, o Apelante constituiu empresa de vendas de gás e água em 03/10/2014, efetuando contrato de locação com o proprietário do imóvel, ficando assim, isento de toda e qualquer dívida eventualmente contraída pelo Requerido. Resta, claro que o Contrato de Compra e Venda mencionado não diz respeito ao Apelante, configurando-se num mero instrumento negocial que gerou regras de negócio jurídico exclusivo entre as partes celebrantes, ou seja, contrato faz lei entre as partes, não vinculando terceiros.”.

Sustenta
“Destarte, em respeito ao bom direito, jamais a R. sentença poderia determinar restabelecimento do status quo ant da relação jurídica trazida a baila, mudando o entendimento da R. decisão liminar que indeferiu a

reintegração de posse, vez que não foram trazidos aos autos elementos comprobatórios adicionais para o convencimento em audiência de instrução e julgamento.”

Ao final, pugna
“Em face do exposto, requer e aguarda o Apelante, que esse Egrégio Tribunal reforme a respeitável sentença terminativa no tocante à reintegração da pose, e fundamente-se no § 2o do artigo 503 do Código de Processo Civil, sendo o presente recurso conhecido e provido, como medida da mais inequívoca JUSTIÇA.”

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação denominada
“de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse e retomada de fundo de comércio e do imóvel e perdas e danos”
em que a Apelada
RODRIGUES DO NASCIMENTO & FERREIRA DE SOUZA LTDA
afirmou ter vendido à
MARCOS ANTONIO PEREIRA
o fundo de comércio, de sua propriedade, além de ter cedido direitos sobre o imóvel onde funcionava o estabelecimento.

Contudo, o Sr Marcos deixou de saldar parcelas que integralizariam o valor do negócio, assim como diversas responsabilidades com as quais se comprometera.

Destarte, fora ajuizada a presente ação, com inserção no polo passivo do Apelante, como terceiro, diante do negócio jurídico firmado entre este e o Sr.
MARCOS ANTONIO PEREIRA

Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência ora apelada, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Isso posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Rodrigues do Nascimento Ferreira de Souza Ltda. em face de Marcos Antônio Pereira e José Santos Leite da Silva e declaro a rescisão do contrato de compra e venda cumulado com cessão de direito, determino a reintegração da autora na posse do imóvel e condeno o requerido Marcos Antônio Pereira ao pagamento da multa prevista na cláusula terceira, parágrafo terceiro, do instrumento firmado entre as partes, na forma contratual, ficando autorizada a compensação com o valor a ser restituído pela autora. A multa deverá ser acrescida de correção monetária

pelo INPC a contar da data do inadimplemento contratual e juros moratórios legais a contar da data da citação.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 40% para a parte autora e 60% para a parte requerida. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da baixa complexidade da causa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.”

No caso concreto, a irresignação do Apelante limita-se à impossibilidade de determinação de retorno ao estado anterior à Compra e Venda rescindida, tendo em vista que o imóvel encontra-se na posse de Terceiro desde o ano de 2021.

Nos contratos, impera a convergência das manifestações de vontade dos envolvidos; daí porque as avenças produzem os efeitos que lhes são próprios e extinguem-se, em regra, pela execução, com o cumprimento das prestações, dando azo à liberação do devedor e à satisfação do credor.

O Código Civil dispõe que o contrato de compra e venda pressupõe a presença de três elementos constitutivos essenciais para a sua existência, quais sejam, a coisa, o preço e o consentimento:

“Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.”

Todavia, nem sempre os contratantes conseguem honrar a obrigação ajustada, impondo-se a extinção do contrato mediante resolução, a fim de romper judicialmente o vínculo contratual degradado pelo inadimplemento.

A resolução, neste caso, decorre do comportamento de uma das partes, com prejuízos à outra, produzindo efeitos
ex tunc
. Daí porque restará desfeito o que foi executado, obrigando-se os contratantes a restituições recíprocas, com o fito de que retornem ao status quo ante.

Assegurando a possibilidade de desfazimento do contrato inadimplido, preconiza o art. 475 do Código Civil, in verbis:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Do que exsurge do acervo probatório constituído nos autos, é que o comprador, Sr. Marcos Antônio Pereira, não conseguiu honrar as obrigações avençadas no contrato firmado entre os litigantes, e embora tivesse expresso conhecimento de que não poderia alienar o bem recebido, o fez para o Apelante.

O negócio jurídico entre a Apelada
RODRIGUES DO NASCIMENTO & FERREIRA DE SOUZA LTDA
e o Sr.
MARCOS ANTONIO PEREIRA
é fato incontroverso, bem como a inadimplência, o que levou à Rescisão Contratual entre os mesmos.

Com relação à anuência tácita para revenda do ao Apelante, era expresso do Contrato firmado entre as partes, em especial à Clausula Sexta ( ID n. 212058242), a necessidade de
anuência expressa
mediante contrato escrito com participação da parte autora, para futura alienação/transferência do fundo de comércio,
o que inexiste nos autos
.

Sendo assim, cabível a rescisão contratual, porquanto o comprador

não cumpriu com sua obrigação de pagamento das prestações do preço.

Com relação à impossibilidade de Reintegração pelo fato da Posse encontra-se com Terceiro, registra-se que tais documentos, confeccionados desde o ano de 2021, são alheios à lide e foram trazidos somente agora, em sede de Apelação.

In casu
, o contrato fora firmado em 2014, e logo após o inadimplemento, manejada Ação de rescisão Contratual no ano de 2015, com sentença proferida no ano de 2024. Assim, caso entendesse pela impossibilidade, poderia o Apelante ter trazido aos autos os documentos ora apresentados, entretanto, mante-se inerte.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto e majoro os honorários de 10 para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024